Tribunal: TJPA
Processo: 0802217-91.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802217-91.2022.8.14.0051

APELANTE: SILVIO JEAN FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. REDEFINIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FURTO FRUSTRADO NO VIZINHO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444 STJ. PENA-BASE NO MÍNIMO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 STJ. REGIME ABERTO. RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão por furto qualificado em continuidade delitiva (art. 155, § 1º c/c art. 71, CP) em regime semiaberto, pela subtração de objetos em dois veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se as circunstâncias do crime foram adequadamente valoradas na pena-base, considerando furto frustrado no vizinho e ações penais em curso como antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, CP) possui pena de 2 a 4 anos de reclusão, tendo sentença valorado antecedentes e circunstâncias negativamente.

2. Circunstâncias do crime foram negativadas apenas porque houve furto frustrado na residência do vizinho no dia anterior, fundamentação inadequada e insuficiente.

3. Antecedentes foram negativados com base em processos em curso, violando Súmula 444 STJ que veda utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar pena-base.

4. Sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

5. Confissão espontânea reconhecida mas não aplicada por pena já estar no mínimo, em respeito à Súmula 231 STJ que veda redução abaixo do mínimo legal.

6. Causa de aumento do repouso noturno (§ 1º) eleva pena em 1/3 para 01 ano, 03 meses e 10 dias, com continuidade delitiva (art. 71) elevando em 1/6 para pena final de 01 ano, 05 meses e 16 dias.

7. Réu primário sem condenações transitadas impõe regime aberto, com substituição por restritivas de direito pelo quantum de pena e requisitos do art. 44 CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É inadequada fundamentação que nega circunstâncias do crime apenas por furto frustrado em residência vizinha no dia anterior, sem demonstração de maior reprovabilidade concreta.

2. É vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar pena-base como maus antecedentes (Súmula 444 STJ).

3. Sem circunstâncias judiciais desfavoráveis adequadamente fundamentadas, pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal.

4. Atenuante da confissão espontânea não reduz pena abaixo do mínimo legal quando pena-base já está no mínimo (Súmula 231 STJ).

5. Réu primário com pena inferior a 4 anos faz jus a regime aberto e substituição por restritivas de direito quando preenchidos requisitos do art. 44 CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, 44, 59, 65, III, 'd', 68, 71 e 155, § 1º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231 (confissão espontânea não reduz abaixo do mínimo); STJ, Súmula 444 (vedação de inquéritos e ações em curso como antecedentes).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interpostas por
Sílvio Jean Ferreira da Silva
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 24 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 155, §1º, c/c art. 71 (2x), todos do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 21298085,
postula a defesa a revisão da pena base aplicada, para que seja considerada neutra a circunstância do delito, impondo a pena inicial bem próxima ao mínimo permitido para o tipo penal violado.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
Sílvio Jean Ferreira da Silva.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 21298031,
in verbis
:

“Trata-se de inquérito policial, instaurado por auto de prisão em flagrante, para apurar a conduta do nacional Sílvio Jean Ferreira da Silva, em razão da prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, fato ocorrido na madrugada de 11.02.2022, quando este adentrou a casa da vítima Leudson Ferreira Pinto, localizada na Av. Senador Augusto Meira, nº180, bairro Interventoria, e subtraiu do interior do automóvel:

A- 02 (dois) óculos de sol marca ray-ban; B- 01 pendrive; C- 01 (uma) garrafa térmica; D- e a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em continuidade delitiva, no dia 22.02.2022, por volta de 14h, Silvio Jean subtraiu do interior do veículo de Edson Vasconcelos, estacionado na Rua Angélica, em frente a residência nº 1248, bairro Jardim Santarém, 02 (dois) aparelhos de telefone celular marca Samsung J4 e a quantia de R$64,00 (sessenta e quatro reais).

Segundo o condutor Antônio Almeida de Figueiredo Junior, id 59291943 - Pág. 2, foram informados, via NIOP, sobre um arrombamento de veículo, localizado na Rua Angélica, em frente a residência nº1248, bairro Jardim Santarém. O ofensor, Silvio Jean Ferreira da Silva, foi detido pela vítima Edson Ferreira Vasconcelos, que o encontrou dentro de seu veículo e acionou a guarnição. O CB PM Robisson da Silva Serra (59291943 - Pág. 4) procedeu a revista pessoal e encontrou no bolso direito 01 involucro contendo substância conhecida por ‘Cocaína’, conforme laudo nº 2022.04.000092-QUI (fl.36). Na mochila de Silvio, além de roupas e objetos de uso pessoal, estavam os seguintes objetos:

A - 02 (dois) aparelhos celulares Samsung J4, cor dourado Rosé; B – A quantia de R$64,00 (sessenta e quatro reais); C - 01 (um) aparelho positivo cor preta; D - 01 (um) fone de ouvido JBL C300 supra auricular preto; E - 02 (dois) fones de aparelho celular (branco e preto); F - 03 (três) pendrives; G - 01 (um) óculos solar Rayban na case de proteção; H - 02 (duas) facas, sendo um de serra e outra tipo peixeira; I - 01 (um) tablet samsung; J - 01 (um) celular marca motorola cor dourada; K - 01 (um) aparelho celular marca samsung cor dourada; L - 01 (um) carregador portátil cor branca inova; M - 01 (um) case de óculos contendo cachimbo, duas caixinhas de alumínio, isqueiro cor rosa e fita isolante preta; N - 01 (uma)carteira porta cédula contendo a quantia de R$ 40,75 (quarenta reais e setena cinco centavos); O - 02 (dois) vidros de perfume; P - 01 (um) adaptador USB Q - 01 (UM) involucro plástico de cor verde contendo fragmentos de droga Cocaína;

A vítima Edson S. F. Vasconcelos, 59291943 - Pág. 7, relatou que estacionou o automóvel e deixou devidamente trancado, quando retornou, encontrou o nacional Sílvio Jean dentro do veículo, de posse de sua necessaire e a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais). Conseguiu conter o ofensor e ligar para a polícia.

O ofendido Leudson Ferreira Pinto, 59291943 - Pág. 9, informou que na madrugada de 11.02.2022, por volta de 03h, um indivíduo pulou o muro de sua residência e adentrou no seu automóvel estacionado, mas destravado. Notou a ausência de 02 (dois) óculos de sol marca rayban, 01 (um) pendrive, 01 (uma) garrafa térmica e a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). Dias depois, tomou conhecimento que o nacional Sílvio Jean foi preso em posse de alguns objetos. Comparou as fotos do sistema de vigilância (fl.10) da residência com as fotografias do ofensor e o reconheceu como autor do furto, bem como identificou objetos de sua propriedade.

O indiciado, id 59291943 - Pág. 12, confessou que, na data de 22.02.2022, ingressou no veículo estacionado e subtraiu dois aparelhos celulares marca Samsung, no entanto não pegou o dinheiro da necessaire. Informa que não arrombou o automóvel, pois a porta estava apenas encostada. Momento depois, foi surpreendido pela chegada do proprietário, que o deteve até a chegada dos policiais militares. Disse que o invólucro contendo cocaína é para uso pessoal e não se recorda o valor de compra.

Ademais, confessa que no mesmo dia por volta de 13h, subtraiu 04 pendrives de um veículo estacionado perto da Unama e um dos perfumes também é objeto de furto, contudo não se recorda quando cometeu tal delito. Por fim, informa que o tablet, bem como os aparelhos celulares encontrados pertencem ao enteado, à esposa e o último é dele.

Em relação ao delito ocorrido dia 11.02.2022, confessou autoria delitiva e disse que pulou o muro da residência e entrou no veículo estacionado que estava destravado. Subtraiu 02 (dois) óculos de sol marca rayban, 01 pendrive, 01 garrafa térmica e a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) que utilizou para comprar drogas.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém proferiu sentença meritória, condenando o denunciado como incurso na prática delitiva prevista no
art. 155, §1º, c/c art. 71 (2x), todos do Código Penal Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 24 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando pela revisão da pena base, para que seja considerada neutra a circunstância do delito, impondo a pena inicial bem próxima ao mínimo permitido para o tipo penal violado.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA REVISÃO DA PENA BASE
.

Requer a defesa a revisão da pena base aplicada, para que seja considerada neutra a circunstância do delito, impondo a pena inicial bem próxima ao mínimo permitido para o tipo penal violado.

O crime que foi atribuído ao apelante está tipificado no art. 155, § 1º, do CPB, e possui uma pena em abstrato
de 02 a 04 anos de reclusão
.

“
Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de
um a quatro anos
, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.” destaquei

A dosimetria penal procedida pela autoridade julgadora se deu nos seguintes termos, ID 21298073
:

“Assim, passo a fixar a pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

a) culpabilidade: não exacerbadora do tipo penal;

b)
antecedentes
: há registro de antecedentes que, embora não configurem reincidência, podem ser considerados desfavoravelmente ao réu (Processo n. 0802501-02.2022.8.14.0051, data do trânsito: 10/08/2023);

c) sua conduta social: É considerada presumivelmente boa, considerando que não há elementos suficientes para considera-la reprovável;

d) personalidade: com condições de recuperação;

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal;

f)
as circunstâncias pesam em desfavor do acusado, observando que o primeiro furto ocorrido no dia 11/02/2022, foi cometido após uma tentativa frustrada na residência vizinha a da vítima
;

g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal ressaltando a recuperação parcial da
res furtiva
;

h) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valorada.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconheço e aplico a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena-base em 4 (quatro) meses, perfazendo o montante de 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Inexiste(m) agravante(s).

Tratando-se de crime praticado durante o repouso noturno elevo a pena em 1/3 para 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A respeito da continuidade delitiva comprovada, elevo a pena em 1/6 para
2 (DOIS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 3 (TRÊS) DIAS, 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA
, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra(s) causa(s) de aumento de pena.”
destaquei

Como se pode verificar da dosimetria acima exposta, o juiz a quo valorou desfavoravelmente ao réu duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), impondo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

No entanto, percebo que o vetor “
circunstâncias do delito
” não teve sua fundamentação procedida de forma justa, pois o magistrado julgador entendeu que o simples motivo de ter ocorrido um furto frustrado na residência do vizinho da vítima, no dia anterior aos fatos apurados neste processo, já seria motivo suficiente para negativar esse vetor em desfavor do denunciado, o que, a meu entender, não se mostrou adequado.

No que tange aos antecedentes do réu, quando foi entendido que os processos em curso, em desfavor do acusado, seria motivo suficiente para demonstrar seus antecedentes, aqui também houve equívoco do magistrado julgador pois, conforme entendimento do STJ, junto à
Súmula 444
: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.
”

Logo, vejo que razão assiste à defesa, mostrando-se necessário neste momento redefinir a pena base aplicada para o mínimo permitido ao tipo penal violado, considerando que nenhuma circunstância judicial se mostrou desfavorável ao apelante, motivo este que redefino a pena base para 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 dias multa.

Presente se mostra uma circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea, no entanto, por já estar a pena dosada em seu mínimo permitido, e em respeito ao
enunciado sumular nº 231 do STJ
, reconheço a referida atenuante, mas deixo de aplicá-la, mantendo-se a pena no importe de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 dias multa.

Não existem circunstâncias agravantes.

Não se mostrou presente nenhuma causa de diminuição da pena.

Constata-se a existência de uma causa de aumento de pena, presente no § 1º, do art. 155, do CPB, já que o furto se deu durante o repouso noturno, o que me faz aumentar a pena em 1/3, passando esta para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dia multa.

Em virtude do delito ter se dado em continuidade delitiva, aplico os termos do art. 71 do CPB, elevando a pena em 1/6, passando esta para o
quantum de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 15 dia multa, importe este que torno definitivo
.

Em virtude do réu se mostrar primário, não possuindo nenhuma decisão condenatória penal em seu desfavor com trânsito em jugado, o regime de cumprimento da pena deverá ser no aberto.

Pelo quantum de pena aplicada e por possuir o apelante os requisitos descritos no art. 44, do CPB, substituo a pena corporal por duas penas restritiva de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
redefinindo a pena base e, por consequência, a pena definitiva para o importe de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 15 dia multa
, substituindo a pena corporal por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026